Tribunal: TJES
Processo: 0028234-19.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028234-19.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AUDENICIO ESTEVAO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0028234-19.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AUDENICIO ESTEVAO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: CHARLES BONELI GONCALVES - ES16521

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVAS CONSISTENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recursos desprovidos.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0028234-19.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AUDENICIO ESTEVAO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: CHARLES BONELI GONCALVES - ES16521

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que, no dia 08 de dezembro de 2018, na Rua Castelo, no bairro Jardim Limoeiro, Serra/ES, agentes da Polícia Militar, lograram êxito em apreender em poder do denunciado AUDENICIO ESTEVAO DOS SANTOS,
94 (noventa e quatro) pedras de CRACK
, dentro do bolso de sua bermuda e dentro de uma sacola que estava na sua posse foram encontradas
91 pinos de COCAÍNA e 65 (sessenta e cinco) buchas de MACONH
A e, no interior de um dos imóveis administrados pelo apelante, foram encontrados
64 (sessenta e quatro) maços de cigarro Gift
sem identificação de procedência ou nota fiscal,
02 (dois) simulacros de arma de fogo e 04 (quatro) aparelhos celulares.

Narra, ainda, que, em poder do recorrente, foram apreendidos dois veículos automotores, com restrição por furto/roubo, sendo eles um VW Gol, cor PRATA, placa MTG-0730, cujos documentos estavam em poder do denunciado, e uma motocicleta, modelo YAMAHA, cor VERMELHA, placa MTZ 3874.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado de primeira instância julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar os apelantes pelos crimes previstos nos artigos 33, caput, da lei nº 11.343/06, e 180 do Código Penal, na forma do art. 69, do Código Penal.

Inicialmente, a defesa almeja a absolvição, entretanto verifico que a materialidade e autoria delitiva encontram-se devidamente demonstradas pelo Boletim de ocorrência de fls. 12/18, Auto De Depósito do (Veículo) de fl. 28, Auto de Restituição (Entrega) de fl. 29, Auto de Apreensão de fls. 30/31, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fls. 33/34 – todos do inquérito policial em anexo -, e pelo Laudo de Exame Químico juntado às fl. 72/73, somados aos depoimentos prestados ao longo da instrução criminal.

Por oportuno, destaco que os depoimentos prestados pelos policiais que participaram da diligência revestem-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo sob o crivo do contraditório (AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, rel. ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Ressalta-se que, ao serem ouvidos em Juízo os policiais prestaram suas declarações, em consonância com seus depoimentos da esfera administrativa, senão vejamos:

POLICIAL ANGELO ANDRE GOMES:

(...) Que se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE estavam em patrulhamento e avistaram um cidadão na rua e quando viu a guarnição ele titubeou e dispensou um objeto; que gerou suspeita a forma fazer a abordagem; que foi encontrado com o acusado uma quantidade de entorpecente nas vestes dele, mas não se recorda a quantidade;
diante disso foi dado voz de prisão e dentro do objeto(sacola) dispensado, tinha mais uma quantidade de entorpecente, mas não se recorda a quantidade e nem a natureza; que tinha um documento de um veículo com o acusado; que ele estava próximo de uma moto e um carro; que os veículos tinham restrição; que ao verificar constataram que o acusado era conhecido na região como "ÍNDIO"
; QUE o local é conhecido pelo tráfico; que o acusado estava sozinho; que não se recorda se tinha pessoas próximas; que se recorda se o acusado estava com as chaves dos veículos;
que estava com documento de apenas um dos veículos, mas não se recorda qual; que o depoente viu o acusado dispensar a sacola e foi o que motivou a abordagem
; que tinha um imóvel próximo onde estava o acusado que é chamado de "covil" e que o acusado tomava conta desse local; que o depoente fez buscas nesse local e foi encontrada chaves de alguns veículos e casas e dois simulacros de pistolas, além de cigarros contrabandeados e outras coisas; que tinha várias denúncias que remetia a pessoas de alcunha "ÍNDIO", mas não sabia que era o acusado; que as denúncias dizia que "ÍNDIO" era o gerente do tráfico na região;
que depois de consultar o nome do acusado no DPJ tinha vários BU e um deles a própria esposa relata que o acusado era o chefe do tráfico além de outros crimes que o depoente
não tinha feito abordagens ao acusado anteriormente, mas já tinha visto ele no local; que as drogas encontradas estavam embaladas e preparadas para o comércio; que o depoente não sabe informar se as denúncias recebidas davam conta de que o acusado utilizava veículos ou motos nas atividades ilícitas; que lido às fls. 04/05/06 do IP confirma seu teor e assinatura; que o acusado ameaçou os policiais a todo momento; que não teve pessoas tentando impedir a ação dos policiais; que com relação "Vocês atiraram na mulher e vão pagar" o acusado sempre fala isso e é um relato que o acusado sempre faz, imputando esse fato a qualquer policial; que não teve troca de tiros no dia da ação; que não presenciou nenhum colega de farda espancando ou em luta corporal com alguém no local; (...). (trechos retirados do interrogatório da audiência de fl. 78).

PMES ALEXANDRE REZENDE RIBEIRO:

(...) se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE estavam em patrulhamento na região, pois o local é de intenso tráfico de drogas; que na hora que o acusado se deparou com a viatura o acusado largou um objeto e ele estava próximo a uma moto; que o acusado estava sozinho; que a rua é mais movimentada mais de dia a noite não; que fizeram a abordagem ao acusado e foi encontrado pelo parceiro do depoente entorpecente, mas foi uma quantidade grande, mas não se recorda a natureza; que o objeto dispensado era uma sacola e tinha mais entorpecente
; que no bolso tinha o documento de um veículo GOL; que fizeram a consulta do veículo GOL e tinha restrição; que o carro a uns 20 metros aproximadamente do acusado que a moto também tinha restrição
; que não se recorda se o acusado estava com a chave de um dos veículos e se estivesse, teriam apreendido;
que o acusado estava em frente a um imóvel conhecido como "covil" que é utilizado para prostituição e uso de drogas; que fizeram buscas no local e o depoente encontrou dois simulacros de pistolas e maços de cigarros novos e celulares sem nota fiscal; que no dique denúncia dizia que o INDIO era traficante na região e recebia materiais proveniente de morros e incentivava moradores de ruas a cometer delitos na região; que muitos moradores de rua tem medo dele e filaram que ele era o INDIO
; que a denúncia somente tinha o nome INDIO e não se recorda se alguma denúncia dizia que índio era Audenício; que tem uma denúncia da esposa do acusado através de um BU de que o acusado participava do tráfico na região; que não sabe se a denúncia dizia que ele era o INDIO; que já sabiam antes que o acusado era o INDIO em razão de denúncias anteriores e de moradores de rua que falavam; que já tinha abordado o acusado na região anteriormente, mas nada de ilícito foi encontrado com ele; que as drogas encontradas estavam embaladas e prontas para comércio; que fizeram a ligação do carro ao acusado em razão de estar com o documento e da moto, por estar próximo dele; que lido às fls. 07/08 do IP confirma seu teor e assinatura; que a respeito das falas do acusado de que os policiais iam pagar entre outras coisas, ninguém tentou intervir nessa ocorrência, mas em outra ocasião em que o depoente estava de folga, pessoas tentaram impedir a ação da polícia; que confirma que o acusado falou "que os policiais atiram numa mulher e vão pagar", etc.; que dentro do imóvel não tinha ninguém no momento da abordagem, mas na verdade não entraram em todos os cômodos, mas apenas o do acusado segundo a denúncia; (...). (trechos retirados do interrogatório da audiência de fl. 79).

Cumpre salientar, ainda, que, a jurisprudência dos tribunais é consolidada no sentido de ser prescindível a prova do comércio, bastando que o agente seja surpreendido ao realizar uma das elementares do referido tipo penal, dentre as quais se inserem os núcleos "ter em depósito", “guardar” e “trazer consigo” do que se conclui ter o apelante incorrido em conduta formal e materialmente típica, ilícita (porque não incidente qualquer excludente de ilicitude) e culpável (imputável; com potencial consciência da ilicitude e sendo exigível que o mesmo se comportasse de forma diversa).

Por esses motivos, considerando que os depoimentos dos policiais encontram-se em consonância com o contexto probatório, reunido nos autos, não há qualquer dúvida quanto à destinação ilícita dos entorpecentes, razão pela qual não merece provimento os pedidos de absolvição.

No tocante as alegações de dúvida em relação à autoria do crime de receptação, conforme bem ponderado pela douta Procuradoria Geral de Justiça “ainda que o apelante tenha negado saber que os bens eram produtos de furto/roubo, não apresenta elementos que indiquem licitude ao receber a res furtiva,”.

Como sabido, em crimes dessa natureza, o ônus da prova se inverte, cabendo ao réu demonstrar a licitude do bem apreendido em seu poder, o que não ocorreu
in casu.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal se posiciona na mesma linha de raciocínio.
In verbis:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme firme jurisprudência, a mera alegação de desconhecimento da origem ilícita da res não é hábil à absolvição, pois aquele que compra itens sem nenhuma precaução autoriza o entendimento de que sabia da sua origem ilícita ou irregular, ainda mais quando deixa de apresentar informações e documentos comprobatórios de que os adquiriu legitimamente (TJMG, Ap. Crim. 1.0145.13.038507-6/001-MG, 6ª Crim., Rel. Jaubert Carneiro Jaques). 2. No caso dos autos, seja pelas declarações do réu confirmando a compra do cordão, seja pelo valor irrisório pelo qual este foi adquirido, qual seja, de R$ 13,00 a 15,00 (treze a quinze reais), quantia bem aquém ao valor real do bem, reputa-se incabível a absolvição pretendida. Condenação mantida. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 011219000061, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/08/2021, Data da Publicação no Diário: 13/08/2021).

O conhecimento (dolo) da origem criminosa do bem adquirido, quase nunca especificamente confessado pelo agente, deve ser concluído pelas provas e indícios colhidos durante o processo e o inquérito policial, bem como pela própria conduta do réu e pelos fatos circunstanciais que envolvem a infração penal. 2) Não há dúvidas acerca da autoria delitiva do apelante, havendo prova suficiente nos autos para a sua condenação pelo tipo penal descrito no artigo 180, caput, do Código Penal (...). (TJES; APCr 0008353-31.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Relª Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 23/06/2021; DJES 15/07/2021)

Desse modo, inviável o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa.

Superada tal questão, passo agora à análise da dosimetria da pena.

Verifico que as penas-bases do delito de tráfico e receptação foram fixadas no mínimo legal, tendo as penas sido aumentadas apenas em razão da circunstância agravante da reincidência, estando plenamente correta a dosimetria na decisão combatida.

Por derradeiro, no tocante ao pleito de recorrer em liberdade, tem-se que o pedido encontra-se prejudicado, uma vez que, em consulta ao sistema eletrônico INFOPEN-ES, verifica-se que, na data de 08 de fevereiro de 2023, foi expedido alvará de soltura nº 199901 em favor de recorrente.

Firme em tais fundamentos, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria.